Tribunal: TJSP
Processo: 0037316-87.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ção do preparo. Comprovação de que houve equívoco no endereçamento da petição e que a complementação do preparo foi oportunamente recolhida. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, impõe-se o conhecimento do apelo. Embargos de declaração acolhidos.

PREVIDÊNCIA PRIVADA. Pretensão à complementação de benefício suplementar de aposentadoria. Ilegitimidade do patrocinador (REsp 1.370.191/RJ). Opção por saldamento do benefício na modalidade "benefício definido" e inscrição em plano de modalidade "benefício variável", em caráter irretratável e irrevogável. Complementação indevida. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Apelo desprovido.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0037316-87.2013.8.26.0100; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2021; Data de Registro: 05/11/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Previdência privada

Relator(a):

Milton Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/11/2021

Data de publicação:

05/11/2021

Outros números:

37316872013826010050000

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelo julgado deserto, sob o fundamento de que o autor não atendeu à determinação de complementação do preparo. Comprovação de que houve equívoco no endereçamento da petição e que a complementação do preparo foi oportunamente recolhida. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, impõe-se o conhecimento do apelo. Embargos de declaração acolhidos.

PREVIDÊNCIA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelo julgado deserto, sob o fundamento de que o autor não atendeu à determinação de complementação do preparo. Comprovação de que houve equívoco no endereçamento da petição e que a complementação do preparo foi oportunamente recolhida. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, impõe-se o conhecimento do apelo. Embargos de declaração acolhidos.

PREVIDÊNCIA PRIVADA. Pretensão à complementação de benefício suplementar de aposentadoria. Ilegitimidade do patrocinador (REsp 1.370.191/RJ). Opção por saldamento do benefício na modalidade "benefício definido" e inscrição em plano de modalidade "benefício variável", em caráter irretratável e irrevogável. Complementação indevida. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Apelo desprovido.